Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0700227-93.2018.8.07.0018 APELANTE: G. G. L. D. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SUSANE MAXIMO DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, G. G. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SUSANE MAXIMO DE SOUSA DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se, além de outra matéria, o direito de a parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 4162930 - p. 2), ser matriculada em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID 5029427 invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito nesse aspecto. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029